Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PACOTE PROMO. PASSAGENS AÉREAS MANTIDAS. HOSPEDAGEM E TRANSFER CANCELADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS EQUIVALENTES AO PREJUÍZO PATRIMONIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.170,36, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença.
2. Em suas razões recursais, pugna pela majoração da indenização por danos materiais para R$ 4.520,86 (quatro mil quinhentos e vinte e oitenta e seis centavos), esclarecendo que seus gastos encontram-se distribuídos da seguinte forma: R$ 2.936,00 relativos ao pacote PROMO 123 contratado junto à recorrida, bem como os valores extras que teve que suportar diante do inadimplemento desta, quais sejam, R$ 840,00 referentes à hospedagem em Recife/PE; R$ 500,00 despendidos em hospedagem em Ipojuca/PE; e despesas de Uber na quantia total de R$ 244,86.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos (IDs 59969299 a 59969303) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59969308).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No que tange ao quantum fixado a título de indenização pelos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, a recorrente juntou aos autos os comprovantes de todos os seus gastos (ID 59969260). Ocorre que, a partir da análise do documento de ID 184254726 - p. 11/12, é possível concluir que as passagens aéreas, ao contrário das hospedagens e do traslado, não foram canceladas, o que, inclusive, foi reconhecido pela própria recorrida em sua exordial. Desta feita, o custo referente a essas passagens, de fato, não deve ser ressarcido à recorrente, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, em detrimento da recorrida, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.